Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO (ARTIGO 1.015, II, CPC). COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE ALGODÃO. ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA. RELAÇÃO NEGOCIAL EXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE DEZ ANOS (ART. 205, CC).
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré.
2. A rejeição da alegação de prescrição tem conteúdo meritório, conforme disposto no art. 487, II, Código de Processo Civil. Sendo assim, a hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento encontra amparo no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição de agravo de instrumento no caso de decisões que versem sobre o mérito do processo.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão “reparação civil” do artigo 206 restringe-se aos danos decorrentes do ato ilícito não contratual, aplicando-se para as controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual a regra geral, que prevê dez anos de prazo prescricional (EREsp 1281594/SP).
4. Ao contrário do alegado pelo agravante, que sustenta ser o caso de responsabilidade extracontratual, cujo prazo de prescrição é de 03 (três) anos (artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil),os danos cobrados na ação em curso na origem decorrem de relação negocial que, inegavelmente, envolve a ora agravante, tratando-se, portanto, de responsabilidade contratual, ensejando o prazo prescricional de dez anos, previsto na regra geral do artigo 205, do Código Civil, de acordo como entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo decurso ainda não ocorreu no caso analisado.
5. Recurso conhecido e desprovido.